Tribunal: TJSP
Processo: 1026382-21.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação monitória visando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 36.913,03, alegando inadimplência em negócios jurídicos realizados com o Sr. Giancarlo Borges, representados por pedidos assinados e notas fiscais. A sentença de primeira instância rejeitou o pedido monitório, acolhendo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação monitória visando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 36.913,03, alegando inadimplência em negócios jurídicos realizados com o Sr. Giancarlo Borges, representados por pedidos assinados e notas fiscais. A sentença de primeira instância rejeitou o pedido monitório, acolhendo embargos por negativa geral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prova documental apresentada pela autora é suficiente para constituir título executivo judicial, apesar da ausência de comprovante de entrega das mercadorias.
III. Razões de Decidir
3. A prova documental, incluindo pedidos assinados e notas fiscais, é suficiente para comprovar a relação jurídica e o crédito alegado, mesmo sem o comprovante de entrega das mercadorias.
4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de comprovante de entrega não impede a constituição de título executivo, desde que haja prova suficiente da relação jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido monitório e constituir o título executivo judicial no valor de R$ 36.913,03. Inversão dos ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: 1. A prova documental suficiente pode constituir título executivo judicial em ação monitória, mesmo sem comprovante de entrega. 2. A ausência de formalidades mercantis não impede a constituição do título se a relação jurídica estiver comprovada.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1013016-84.2017.8.26.0009, Rel. Carmen Lucia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2024.
TJSP, Apelação Cível 1030224-61.2023.8.26.0562, Rel. Paulo Alonso, 30a Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2024.